Tribunal: TJES
Processo: 5013599-06.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013599-06.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLLEI BRUM DA SILVA MARIA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DESOBEDIÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por dois acusados contra decisão que os pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentado, além dos crimes de desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em razão de ataque armado atribuído a disputa por território de tráfico de drogas entre facções rivais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão:
(i) saber se há ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a impronúncia dos acusados;
(ii) analisar se devem ser excluídas as qualificadoras (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa);
(iii) verificar a possibilidade de afastamento dos crimes conexos de desobediência e porte de arma de fogo de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas indícios suficientes, os quais se fazem presentes nos autos, conforme depoimentos convergentes de policiais civis e militares.

4.
Os elementos colhidos indicam a efetiva participação dos recorrentes na empreitada criminosa, com vínculos ao grupo criminoso denominado “Tropa do Urso” e motivação ligada à disputa pelo tráfico local.

5.
A negativa de dolo e o alegado desconhecimento ou coação não são manifestamente verossímeis, devendo ser apreciados pelo Tribunal do Júri.
6.
As qualificadoras não são manifestamente improcedentes e, portanto, devem ser submetidas ao julgamento do Conselho de Sentença.
7.
Também subsistem indícios mínimos para manter os crimes de desobediência e porte ilegal de arma, haja vista os relatos da desobediência à ordem de parada e a apreensão das armas de fogo em poder dos acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não se exigindo prova cabal da prática delitiva.

A exclusão de qualificadoras só é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há suporte indiciário razoável.

Crimes conexos devem ser mantidos quando houver elementos mínimos indicativos de sua ocorrência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, arts. 413 e 414; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos recursos nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
JÚLIO MARCELINO DE SOUZA e WESLLEI BRUM DA SILVA MARIA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (em relação à vítima Pedro Henrique da Silva de Souza) e tentado (em relação às vítimas Mikael da Vitória Alves, Jhon Lenon dos Santos e o menor Isaque Mendonça da Rocha), além dos delitos de desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Em suas razões recursais, os acusados pleiteiam, em síntese, que a impronúncia seja declarada, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria; a ausência de domínio do fato, destacando que não aderiram ou contribuíram para a empreitada criminosa, e que não fazem parte de grupo criminoso. Alternativamente, almejam o decote das qualificadoras e dos crimes conexos.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os argumentos externados pelas defesas técnicas, entendo que o recurso não deve ser acolhido.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“
No dia 16 de março de 2024, por volta das 00h15min, na Avenida Jonas Barcelos, nº 599, em frente ao “Bar do Manoel”, bairro Vicente Soella, Colatina/ES, os denunciados JULIO MARCELINO DE SOUZA e WESLLEI BRUM DA SILVA MARIA juntamente com outros dois indivíduos, sendo um já falecido e um não identificado, agindo de forma livre, consciente, em comunhão de desígnios e com intenção de matar, mediante emprego de arma de fogo suprimida, concorreram para o crime de homicídio consumado em face de Pedro Henrique da Silva de Souza.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados concorreram para os crimes de homicídio em face de Mikael da Vitória Alves, Jhon Lenon dos Santos e Isaque Mendonça da Rocha (06 anos de idade na data dos fatos), os quais somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que as vítimas foram socorridas e receberam cuidados médicos.

Segundo apurado, as vítimas encontravam-se no “Bar do Manoel” quando os denunciados chegaram ao local, a bordo do veículo Chevrolet/Cobalt, de cor preta, e, surpreendendo-as, realizaram diversos disparos de arma de fogo.

A vítima Pedro Henrique da Silva de Souza não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local, enquanto os ofendidos Mikael da Vitória Alves, Jhon Lenon dos Santos e Isaque Mendonça da Rocha foram socorridos.

Após o ato criminoso, os homicidas fugiram do local no mesmo veículo, contudo, foram perseguidos por uma viatura policial.

Nesta ocasião, os denunciados desobedeceram a ordem legal de parada emanada por funcionário público, vindo posteriormente a colidir com um muro, já no Bairro São Judas Tadeu, na Rua Ormando Christo, situação em que foram abordados, tendo um dos envolvidos falecido durante o confronto com a polícia militar.

Na ocasião, os denunciados portavam armas de fogo (revólveres .38) com numerações raspadas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Os crimes de homicídios são qualificados pelo motivo torpe, já que a conduta dos denunciados está conectada às intensas desavenças oriundas de disputas territoriais pelo controle do tráfico de entorpecentes ocorrida no município.

Isto porque, os denunciados integram um grupo criminoso que trafica drogas no bairro São Judas Tadeu, denominado “Tropa do Urso”, e foram dar um “ataque” no Bairro Vicente Soella II.

Os crimes resultaram em perigo comum, porquanto colocaram em risco a vida de um número indefinido de pessoas que estavam e/ou residiam na local, uma vez que os disparos foram efetuados em via pública e em frente ao estabelecimento conhecido como “Bar do Manoel”, circundado por moradias.

Os crimes ainda foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, haja vista que foram surpreendidas com a ação dos agentes que já chegaram ao local efetuando diversos disparos de armas de fogo”.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminham
ento do caso para apreciação do Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade
,
sendo vedado ao Juiz natural da fase de admissibilidade aprofundar-se no mérito, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se preservando a competência do Conselho de Sentença, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

“Não existe nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado, constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia dos recorrentes, na forma como fora concretizada na instância antecedente, eis que presentes a materialidade e os
indícios de autoria.

Primeiramente destaco que, segundo entendo, foram abordados pontos do caso concreto argumentos suficientes para afastar as teses defensivas, tudo dentro da seara cognitiva e nos limites que o juízo deve observar na 1ª fase do procedimento empregado quanto a crimes dolosos contra a vida.

No presente caso, deveras, o
CONJUNTO PROBATÓRIO
se projetou no sentido de apontar
indícios de autoria

por parte dos ora recorridos, quanto aos crimes denunciados.
Indícios de que estavam a bordo de um veículo Chevrolet/Cobalt preto, com a intenção de participar da empreitada criminosa, e indícios de que realmente tenham participado; indícios de que integravam o grupo criminoso denominado “Tropa do Urso”, em conjunto com o demais envolvidos nos crimes denunciados, e de que deliberadamente teriam participado de forma intensa para assegurar a prática dos crimes denunciados.

Da prova testemunhal produzida, temos os depoimentos harmônicos de Policiais Civis, e de Policiais Militares, inclusive os que efetuaram a perseguição dos acusados no dia do fato denunciado, que, à um só tempo, revelam indícios de que os ora recorrentes realmente pertencem ao grupo criminoso denominado “Tropa do Urso”; que os crimes denuncaidos tiveram como fato gerador a intenção de dominar pontos de tráfico de drogas na região; que parte das vítimas integravam grupo criminoso rival, comandado por João Vitor.

Como devidamente consignado na decisão impugnada, merece realmente destaque o depoimento prestado pelo SGT/PMES ANGELO DA SILVA DIAS, responsável por efetuar os disparos que mataram Kevin durante a abordagem.

Como descrito, o referido Policial “relatou que estava em uma operação quando foi alertado sobre os disparos no bairro Vicente Soela, tendo se deslocado junto a sua guarnição, iniciando a perseguição ao veículo Chevrolet Cobalt preto, que desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, jogando o carro na contramão para efetuar disparos contra a viatura.

Durante a perseguição, um indivíduo pulou do carro e fugiu, só terminando com a colisão do veículo, quando o indivíduo Kevin saiu do carro com uma arma em punho e, embora tenha sido dada a ordem para ele se render, este fez um movimento para pegar a arma que havia caído no chão, culminando na realização de dois disparos em legítima defesa.
Disse que os réus confirmaram que participaram do ataque e Júlio disparou três vezes, enquanto Kevin efetuou o maior número de disparos
. Afirmou que os réus faziam parte da "Tropa do Urso" e a motivação foi a disputa do tráfico de drogas contra o grupo de João Vitor.
Ao final, asseverou que também foi ameaçado pela "quadrilha" após os fatos
.

Também fora registrado e descrito com propriedade na decisão impugnada, o depoimento prestado em juízo pelo o CB/PMES SERGIO RASFASCHY, que “relatou a dinâmica da perseguição e da abordagem aos réus. Afirmou que recebeu a informação sobre o ataque no Vicente Soela e os criminosos estavam em um Cobalt preto, motivo pelo qual iniciaram o acompanhamento e tentaram a abordagem, mas os réus não obedeceram à ordem de parada.

Confirmou que um indivíduo pulou do carro durante a perseguição.
Contou ter abordado o motorista, Wesley, percebendo o momento em que ele jogou uma arma para trás
.
Confirmou que as armas foram encontradas nos bancos da frente do carro
.
Afirmou que a motivação foi a guerra do tráfico contra o grupo de João Vitor e que pessoas inocentes, incluindo uma criança, foram atingidas no ataque
.

À luz da referida prova produzida, embora os réus defendam a tese de ausência de dolo, ausência de domínio do fato, e o fato de terem sido coagidos a participar da fuga, tais teses não se revelam de plano incontroversas, e devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Prematuro, nesta fase processual, afastar os réus da competência do Tribunal do Júri, mormente quando há narrativa coesa que imputa, com
robustez indiciária
, a prática dos crimes contra a vida.

No que tange ao pedido de decote das qualificadoras (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa), entendo que não há provas e motivos para o afastamento sumário. Os indícios sugerem que o ataque foi súbito, inesperado e motivado por "guerra de facções", configurando, em tese, as referidas circunstâncias.

Somente devem ser excluídas da pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não ocorre na hipótese vertente.

Finalmente, quanto aos crimes conexos (desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), subsistem indícios mínimos que justificam sua manutenção. A materialidade do porte restou comprovada pela apreensão do armamento no interior do veículo ocupado pelos réus, enquanto a desobediência decorre do relato policial de que o condutor não atendeu à ordem legal de parada.

A tese levantada pela defesa, que estrutura a impossibilidade de reconhecimento do crime de porte de arma de fogo, de igual forma deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto
,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos Recursos em Sentido Estrito
, mantendo-se íntegra a respeitável decisão de pronúncia para submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.